Tribunal: TJMT
Processo: 0004277-75.2008.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004277-75.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), SUL CALHAS COMERCIO DE EXAUSTORES E CALHAS LTDA - CNPJ: 00.738.341/0001-69 (APELADO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), SUL CALHAS COMERCIO DE EXAUSTORES E CALHAS LTDA - CNPJ: 00.738.341/0001-69 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DESPROVEU O APELO DE SUL CALHAS COMERCIO DE EXAUSTORES E CALHAS LTDA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. REGIME DE ESTIMATIVA. LEGALIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pela empresa Sul Calhas Comércio de Exaustores e Calhas Ltda. contra sentença que, de ofício, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS por regime de estimativa, determinando o cancelamento das CDAs nºs 20081945 e 001871/06.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) a legalidade do regime de estimativa para apuração do ICMS, nos termos do art. 30, III, da Lei Estadual nº 7.098/1998; e (ii) a ocorrência ou não de prescrição dos débitos fiscais discutidos.

III. Razões de decidir

3. O regime de estimativa adotado pelo art. 30, III, da Lei Estadual nº 7.098/1998 é legítimo, pois está em conformidade com a legislação tributária nacional, especificamente com a Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), não se confundindo com o regime de estimativa simplificada considerado inconstitucional.

4. Não houve prescrição dos créditos tributários, pois a execução fiscal foi proposta e recebida dentro do prazo quinquenal contado da constituição definitiva dos débitos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso do Estado de Mato Grosso provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação anulatória. Recurso da empresa desprovido.

Tese de julgamento: "O regime de estimativa para apuração do ICMS, previsto no art. 30, III, da Lei Estadual nº 7.098/1998, é constitucional e legítimo. A prescrição dos créditos tributários somente ocorre após o prazo de cinco anos contados da constituição definitiva."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de apelação cível, o primeiro interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e o segundo pela empesa
SUL CALHAS COMERCIO DE EXAUSTORES E CALHAS LTDA.,
ambos

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MMª Juíza Adair Julieta da Silva, que, de ofício, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS Estimativa, e, com isso, determinou o cancelamento das CDA nºs 20081945 e 001871/06, objeto do pedido declaratório.

Nas razões recursais, o
ESTADO
sustenta que a sentença incorreu em equívoco, uma vez que os créditos espelhados na CDA nº 20081945 e na CDA nº 001871/06-A não versam sobre ICMS, proveniente de Regime de Estimativa Simplificada, previsto no inciso V do artigo 30 da Lei nº 7.098/98, com redação dada pela Lei n.º 9.226/2009, tido como ilegal por este Tribunal, mas tão somente do Regime de Estimativa

previsto no art. 30, III, da referida norma.

Por fim, defende a legalidade da cobrança por estimativa, argumentando que o método utilizado para o recolhimento do ICMS está em conformidade com a legislação estadual vigente.

As contrarrazões a este recurso vieram ao id. 183135177.

Por sua vez, a empresa autora apela adesivamente ao id. 183135178, sustentando a nulidade da sentença, porque decidiu fora do pedido formulado na petição inicial, deixando de apreciar o pedido de prescrição dos meses relativo aos meses de 12/1999, 11/2000 até 12/2000 e 01/2001 até 12/2001.

As contrarrazões a este recurso não foram apresentadas (id. 183135180).

O Órgão Ministerial se manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção do feito (id. 192386653).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de dois recursos de apelação cível, o primeiro interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e o segundo pela empesa
SUL CALHAS COMERCIO DE EXAUSTORES E CALHAS LTDA.,
ambos

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MMª Juíza Adair Julieta da Silva, que, de ofício, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS Estimativa, e, com isso, determinou o cancelamento das CDA nºs 20081945 e 001871/06, objeto do pedido declaratório.

De início, ressalto que, em relação ao apelo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, encontram-se presentes os requisitos extrínsecos relativos ao recurso, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, consubstanciados no cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No caso em análise, a empresa
SUL CALHAS COMERCIO DE EXAUSTORES E CALHAS
ajuizou esta ação anulatória, objetivando o reconhecimento da prescrição dos débitos consignados na CDA nº20081945 e 001871/06-A, constituídos com base na apuração do ICMS por estimativa, nos anos de 1999, 2000, 2001 e 2003.

Ao analisar a pretensão formulada, a magistrada singular vislumbrou a nulidade dos créditos constituídos por meio das referidas CDA’s impugnadas, consubstanciados na exigência do pagamento do ICMS Estimativa, razão pela qual, de ofício, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança, determinando o cancelamento dos referidos títulos de crédito.

Com essas considerações, passo à apreciação do recurso de apelação.

Consoante de infere, a
controvérsia recursal se cinge à legalidade/constitucionalidade ou não da cobrança do ICMS cobrados nas CDAs nºs 001871/06-A e 001871/06-A.

As referidas CDAs decorrente da cobrança das Infrações: “
4.0.0 – Falta de Recolhimento – ICMS Diferença de Estimativa e 2.0.0 – Falta de Recolhimento – ICMS Estimativa
”.

No caso, observa-se
que as cobranças mencionadas nas CDAs em comento, trata-se de ICMS Regime de estimativa prevista no Art. 30, inc. III, da lei n. 7.098/98
,
in verbis
:

“Art. 30. Em substituição ao regime mencionado nos artigos 28 e 29, a apuração do imposto poderá ser efetuada, também, através:

(...)

III - do regime de estimativa, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, no qual o imposto será pago em parcelas periódicas, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugnação e de instauração do processo contraditório;”

O regime de estimativa supracitado encontra amparo e perfeita conformidade com a Carta Constitucional, tratando-se de revestida de legalidade, não podendo ser confundido os regimes de

estimativa por operação
.

Ora, o presente caso não se trata do Regime de Estimativa por Operação instituído pelo Decreto do Estado de Mato Grosso n. 2.734, de 13 de agosto de 2010, que acrescentou o artigo 87-J ao Decreto n. 1.944, de 6 de outubro de 1989.

Aliás, tal fato é facilmente demonstrado mormente porque os fatos geradores das CDAs questionadas são do ano de 2002 e 2003, ou seja, são anteriores a 2010, data do Decreto n. 2.734.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ICMS ESTIMATIVA INTRODUZIDO POR LEI N.º 7.098/98 - LEGALIDADE -TEMA 830 DO STF - SENTENÇA REFORMADA.

1. Somente lei em sentido formal pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa (Tema 830 do STF)

2. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o art. 30, III, da Lei Estadual n.º 7.098/1998 apenas consolidou o Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar n.º 87/1996), permitindo ao ente estatal a apuração do ICMS por meio desse regime.

3.
O ICMS Regime de Estimativa (art. 30, III, da Lei Estadual n.º 7.098/1998), não se confunde com o ICMS Estimativa Simplificada, cuja legalidade já foi rechaçada por esta Corte
.

4. Recurso de Apelação provido.

(TJ-MT 00027451720098110046 MT, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/02/2023)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA – INTRODUZIDO POR LEI N. 7.098/98 – LEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA –DESPROVIMENTO.

O art. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar n. 87/1996).

Não há que confundir crédito executado decorrente de infração por “falta de recolhimento - ICMS estimativa” (art. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998), que é a mesma modalidade de regime de imposto que consta na Lei Kandir, com o regime de estimativa por operação ou prestação, criados pelo Estado e que constavam no inciso V, do artigo supracitado, da Lei n. 7.098/1998, que violavam os artigos 146-A e 150, I, da CRF
.

(TJ-MT 10004645820228110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 14/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/03/2022)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA - INTRODUZIDO POR LEI N.º 7.098/98 - LEGALIDADE - DECISÃO MANTIDA - DESPROVIMENTO.

O art. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar n. 87/1996). Não há que confundir crédito executado. decorrente de infração por “falta de recolhimento - ICMS estimativa” (art. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998), que é a mesma modalidade de regime de imposto que consta na Lei Kandir, com o regime de estimativa por operação ou prestação, criados pelo Estado e que constavam no inciso V, do artigo supracitado, da Lei n. 7.098/1998, que violavam os artigos 146-A e 150, I, da CRF.”

(N.U 1000464-58.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des. Marcio Vidal , Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

Assim, não há qualquer ilegalidade ou vício na constituição da cobrança de ICMS por regime de estimativa lançado nas CDAs
001871/06-A e 001871/06-A
, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

Por conseguinte, considerando que a causa está madura e apta para julgamento, passo a análise ao argumento apresentado no recurso adesivo quanto a causa de pedir da exordial.

Primeiramente, no tocante ao pedido nulidade da sentença por julgamento diante da declaração de pedido inexistente na inicial, é certo que o referido pedido está prejudicado diante da reforma da sentença para afastar seus argumento.

A parte autora sustenta a prescrição dos débitos existente em sua conta corrente fiscal “lançados nos meses de 12/1999, 11/2000 até 12/2000, 01/2001 até 12/2001 e 01/2003 até 03/2003, pois quando protocolado o processo (2008) os mesmos já estariam prescritos”.

No presente caso, o tributo devido refere-se a ICMS, cujo lançamento ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do CTN:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa”.

Logo, nos termos do artigo supramencionado, é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento e se submete ao poder público para que a autoridade fazendária então homologue o tributo.

Com efeito, é certo que a presente execução fiscal foi proposta e recebida posteriormente à Lei Complementar nº 118/2005 (09/06/2005), razão pela qual a prescrição se interrompe, em regra, com o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, a teor do que dispõe o art. 174, I, do CTN:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Não obstante a isso, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações contidas nelas presumem-se verdadeiras.

Partindo dessas premissas, considerando que não consta a entrega da declaração pelo contribuinte, considera-se o marco inicial da prescrição a constituição pela via administrativa que, conforme as CDAs nos ids. 183135172 e 183135173, ocorreram em
13/05/2005 e 24/01/2008 respectivamente.

Importante consignar que a prescrição do ICMS começa a fluir da constituição definitiva do crédito e não do fato gerador, uma vez que, conforme já explanado, seu lançamento ocorre por homologação.

Logo, entre a data da constituição do crédito (
13/05/2005 e 24/01/2008
)
e o

ajuizamento da presente demanda que questionava a prescrição
(03/03/2008) – id. 183132375 -
, não decorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL – INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA E/OU PRESCRIÇÃO – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

Quando se trata de tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ICMS, quando o contribuinte declara e recolhe pelo menos uma parte do valor devido, aplica-se a regra do artigo 150 do CTN, ou seja, o Fisco tem o prazo de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador para constituir a diferença não declarada e/ou não paga, tendo em vista a existência de declaração e princípio de pagamento

Nesses casos o Superior Tribunal de justiça entende que o prazo prescricional passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento da exação, o que ocorrer por último.

Se o executado não demonstra que houve declaração e princípio de pagamento, como na espécie, aplica-se a regra do artigo 173 do CTN, ou seja, o Fisco possui 5 (cinco) anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte para constituir o crédito tributário.

Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito.

Constituído o crédito tributário e ajuizada a execução fiscal dentro do quinquênio legal, não há que falar em decadência e nem em prescrição.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0006991-76.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FICAL – ICMS – DÉBITO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO VERIFICADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174, caput, c/c § único, inciso I, do Código Tributário Nacional.

2. Recurso provido.

(N.U 0004927-25.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO PARCIAL – PRAZO QUINQUENAL – INÍCIO COM A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser afastada a prescrição quinquenal, quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, foi proposta dentro dos 05 (cinco) anos a contar da data da sua constituição.

(N.U 1004357-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024)

Partindo dessas premissas, a sentença deve ser reformada para afastar a inconstitucionalidade reconhecida e, no mérito, enfrentando a causa de pedir apresentada na inicial, julgar improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto:

A) Conheço do recurso interposto pela empresa
SUL CALHAS COMERCIO DE EXAUSTORES E CALHAS LTDA e NEGO-LHE PROVIMENTO.

B)
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Inverto o ônus sucumbencial em favor do Estado, devendo incidir sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024